Tribunal: TJPA
Processo: 0823981-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823981-87.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEILTON FILOMENA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na instrução e condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa a justificar o relaxamento da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que demonstram a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Quanto ao primeiro requisito, a materialidade e os indícios de autoria derivam de escuta especializada, oitiva da vítima e laudo sexológico compatível com abuso reiterado. Já o segundo requisito está evidenciado pelo
modus operandi
, bem como pela reiteração delitiva ao longo de anos, caracterizando risco à ordem pública e à integridade da vítima, conforme artigo 312, §3º, I e IV, do CPP.

5. Evidenciado, assim, que a hipótese dos autos recomenda a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente por se tratar de infração praticada com violência contra a pessoa e pela existência de indícios da prática reiterada do delito ao longo de vários anos, consoante artigo 310, §5º, I e II, do CPP), não há que se falar, por ora, sequer em substituição por medidas cautelares diversas.

6. A alegação de excesso de prazo não procede. A instrução foi iniciada com a oitiva da vítima e segue curso regular, compatível com a complexidade do feito, inexistindo desídia judicial.

7. Condições subjetivas favoráveis não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

___________

Tese de julgamento:
“1. A presença de elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e gravidade em concreto do crime justifica a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A regular tramitação do processo, iniciada a instrução e compatível com a complexidade do caso, afasta a alegação de excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, §3º, I e IV, e 310, §5º, I e II

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, HC 0804285-36.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25/04/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Fábio Gonçalves Vieira, em favor de Cleilton Filomena da Silva, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0802396-56.2025.8.14.0136, no qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Sustenta, em síntese, que a custódia carece de fundamentação concreta. Alega, ainda, excesso de prazo para a instrução e aponta condições pessoais favoráveis. Requer a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (ID 31378290). Juntou documentos (ID 31378291 e
ss
.).

A liminar foi indeferida (ID 31499934).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (ID 31558680).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID 31590658).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional se identificam a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Alega, ainda, excesso de prazo para a instrução e aponta condições pessoais favoráveis, pleiteando liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os pedidos,
data venia
, não merecem acolhimento.

Ao examinar os autos, constato que a r. decisão impugnada apresenta fundamentação adequada, apoiada em elementos específicos que revelam a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, tal como exige o artigo 312 do CPP.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na escuta especializada e na oitiva da adolescente que confirmou os fatos, além do laudo sexológico que indica ruptura himenal antiga e lesão anal compatível com abuso reiterado.

No que se refere ao
periculum libertatis
, a decisão de origem se amparou em circunstâncias concretas do caso, notadamente no
modus operandi
atribuído ao paciente e na reiteração dos abusos ao longo de anos. A vítima teria sido violentada desde aproximadamente os nove anos de idade, em ambiente doméstico, de confiança familiar, sempre às escondidas e mediante intimidação. Situações dessa natureza evidenciam, além da gravidade em concreto, risco de reiteração delitiva e perigo à integridade física e psicológica da menor.

Vale lembrar que o art. 312, §3º, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 15.272/2025, estabelece expressamente que, para aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, devem ser considerados “o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa” (inciso I) e “o fundado receio de reiteração delitiva” (inciso IV). Tais circunstâncias estão incontroversamente presentes nos autos.

Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023).

Evidenciado, assim, que a hipótese dos autos recomenda a manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente por se tratar de infração praticada com violência contra a pessoa e pela existência de indícios da prática reiterada do delito ao longo de vários anos, consoante artigo 310, §5º, I e II, do CPP (incluído pela Lei nº 15.272/2025), não há que se falar, por ora, sequer em substituição por medidas cautelares diversas.

Superada essa questão, não prospera igualmente a alegação de excesso de prazo.

Ora, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 31558680) esclarecem que a audiência erroneamente lançada para junho de 2026 resultou de equívoco já corrigido, tendo sido desentranhadas as decisões inadvertidamente lançadas. A instrução, de fato, foi iniciada em agosto de 2025, com o depoimento especial da vítima, e a continuidade já se encontra designada para 10 de dezembro de 2025.

Não se identifica, portanto, desídia judicial ou paralisação injustificada.

A tramitação se encontra absolutamente compatível com a complexidade da causa, que envolve crime sexual praticado contra menor, demandando depoimento especial, cuidados metodológicos e cronograma menos flexível. A propósito, colhe-se da jurisprudência da jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

Quanto ao excesso de prazo, sabe-se que não se trata de prazos absolutos para a instrução processual, devendo-se ter uma flexibilização analisada sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Se verificado que foi promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo a quo, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo” (TJPA, HC 0804285-36.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25/04/2023).

Por fim, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 8 deste e. Tribunal, e em consonância com orientação firme da c. Corte Cidadã, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023), tal como ocorre no caso vertente.

Diante desse cenário, ausente ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, a ordem não comporta concessão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2025